Tribunal: STF
Processo: AR 2401
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.



    2. Embargos de declaração desprovidos. Aplicação à parte embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia.